Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PATRONOS DO RÉU. PLENO ACESSO AOS AUTOS. ATOS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INADMISSIBILIDADE. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. ANSEIO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Ante a constatação de que, consoante certidão e demonstrativos coligidos ao caderno processual, obtiveram os patronos do réu pleno acesso aos autos virtuais, afigura-se inadmissível, nos moldes do art. 60 do Provimento Geral 12/2017, expedido pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade de quaisquer dos atos processuais praticados, sob a alegação de irregularidade das intimações ultimadas em nome do demandado.
2. Por força dos comandos firmados no art. 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, inadmissível o anseio de subversão do trâmite processual, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica bem como à regra da imutabilidade das relações processuais alcançadas pelo instituto da preclusão.
3. Recurso não provido.